Tribunal: TJMT
Processo: 1006382-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006382-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (AGRAVADO), ARTHUR BIRAL FRANCO - CPF: 298.523.088-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA –
NOMEAÇÃO DE PERITO PARA
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A
impossibilidade de localização do imóvel penhorado pelo Oficial de Justiça demonstra a necessidade de nomeação de perito para localização
e avaliação
do bem, possibilitando o prosseguimento da execução, não havendo se falar em arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

2.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0005326-13.2015.8.11.0040
ajuizada em face de
AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA,
que indeferiu o pedido de realização de perícia para localização de imóvel que se pretende a penhora e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 921 e §§ do CPC/15.

Alega a parte recorrente que se trata inicialmente de ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante em face da agravada, convertida em execução de título extrajudicial, com a finalidade de compelir a executada ao pagamento de R$ 3.039.907,08, valor este atribuído à causa.

Sustenta que diante da necessidade de satisfazer o débito exequente, a agravante requereu a realização de pesquisa via SISBAJUD, momento em que foi bloqueado o valor de R$ 592.551,00, valor este posteriormente levantado em favor da agravante.

Aduz que tal valor não foi suficiente para saldar o total da dívida, requerendo a agravante o deferimento da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 7.046 do CRI de Nova Ubiratã/MT, antigo imóvel 21.946 do CRI de Sorriso/MT, momento em que restou deferida a penhora e expedido o competente Termo de Penhora.

Relata que diante da penhora do referido imóvel, a agravante requereu fosse nomeado Oficial de Justiça, para proceder a avaliação do bem, no entanto, a certidão expedida pelo Oficial de Justiça retornou negativa, uma vez que
alegou não ter sido possível localizar a fazenda diante da inexistência do georreferenciamento.

Narra que a agravante requereu a nomeação de topógrafo/perito para que fosse localizado o imóvel, no entanto, o juiz singular indeferiu o pedido de realização da perícia.

Afirma que além da decisão agravada ter indeferido direito garantido à parte credora e prevista no CPC, determinou o imediato arquivamento dos autos, sem que houvesse a ausência de bens penhorados.

Assevera que a manutenção da decisão recorrida abre caminho para a contagem da prescrição intercorrente quando do fim da suspensão do processo pelo art. 921 do CPC, uma vez que o § 4º do mesmo artigo determina que o termo inicial da prescrição ocorrerá quando da ciência da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis.

Declara que
diante da impossibilidade de avaliação do bem penhorado, não poderá a agravante proceder os trâmites necessários à expropriação do bem, não podendo ser prejudicada pela ausência de nomeação de perito, possibilidade essa plenamente prevista na legislação.

Com essas considerações, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e
pelo provimento do recurso
com
a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi
deferida
no ID nº
273091935
.

Sem contrarrazões (ID nº
279398898
).

Ausente
s
as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão
nº
0005326-13.2015.8.11.0040
, convertida em Execução
por Quantia Certa
ajuizada por
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA
em face de
AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
,
objetivando o recebimento da importância de R
$ 3.093.947,51.

Antes da formalização da citação, foi deferido o pedido de
arresto
das contas bancárias da executada
, tendo sido bloqueado o
valor de R$ 592.551,00.

A exequente requereu a conversão do arresto em penhora, o que foi deferid
o.

Em 21/10/2016 a exequente requereu o levantamento do valor bloqueado e, para
garantia do juízo da execução, ofereceu em caução, o imóvel de sua propriedade, devidamente registrado sob a matrícula 202 do CRI de Nova Mutum/MT.

Foi deferido o pedido da exequente e homologada a caução prestada.

A executada compareceu nos autos,
oferecendo as ações do BANCO ESTADUAL DE SANTA CATARINA – BESC,
alegando que o valor das ações é superior e mais do que suficiente para liquidar a dívida exequenda.

A exequente se manifestou no ID nº
109876835
.

O juiz indeferiu o pedido da executada
.

O processo foi suspenso.

A exequente se manifestou no ID nº
141555546
pugnando pela
pesquisa RENAJUD em nome da executada
; baixa da caução do imóvel nº 11.603 do CRI de Presidente Oleg
ário/MG, tendo em vista que já houve o levantamento de R$ 653.595,98
,
bem como novo termo de penhora constando o imóvel nº 7.046 do CRI de Nova Ubiratã/MT, antigo 21.946 do CRI de Sorriso/MT.

Os pedidos foram deferidos no ID nº
157405891
.

Termo de penhora no ID nº
164090145
.

Certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça no ID nº
172318247
.

A exequente
peticionou
no ID nº
173398318
,
requere
ndo

a nomeação de perito topográfico para que seja localizado o imóvel
de matrícula nº 7.046 no CRI de Nova Ubiratã/MT
, tendo em vista a
certidão negativa do Oficial de Justiça
.

Ao decidir,
o i. magistrado Dr. Valter Fabricio
Siminoni
da Silva indeferiu o pedido
e determinou o arquivamento dos autos, conforme relatado.

Pois bem.

Com efeito, tendo a agravante logrado penhorar o imóvel matriculado sob o
nº 7.046 no CRI de Nova Ubiratã/MT, anteriormente matriculado sob o nº 21.946 no CRI de Sorriso/MT, não é caso de aplicação do art. 921
, III,
do CPC
/15
, que autoriza a suspensão da execução
“quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Consoante se extrai dos autos, apesar de devidamente penhorado
, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o imóvel de matrícula nº 7.046 de CRI de Nova Ubiratã/MT
, para proceder à avaliação, o que inviabilizou o prosseguimento da execução, conforme certidão de ID nº

172318247
. Vejamos:

Assim, a nomeação de perito do juízo possui relevante importância ao deslinde da causa, visto que o bem imóvel penhorado possibilita o cumprimento da satisfação do credor, eis que a execução tramita desde
2015.

Destarte,
havendo a necessidade
de conhecimentos
especializados para a localização e avaliação do bem, mostra-se plenamente cabível o pedido da agravante para nomeação de perito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – IMPOSSIBILIADE DE O INTERMAT INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS DIFICULTADA - NOMEAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A impossibilidade de localização dos imóveis rurais penhorados demonstra a imprescindibilidade de nomeação de perito para localização e avaliação dos imóveis a fim de possibilitar o cumprimento da satisfação do credor
.”-

(TJMT
– Agravo de Instrumento nº
1007649-79.2024.8.11.0000
, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
2ª Câmara de Direito Privado,
Data de Julgamento:
03
/07/2024,

Publicado
em 16/
07/2024)

destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião extraordinária.
Pedido de nomeação de perito para realização de georreferenciamento
. Ausência de preclusão da matéria.
Necessidade diante da natureza da ação, bem como de garantir a segurança do Registro Imobiliário.
Georreferenciamento que deve ser custeado pelo Estado, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Magnifico parecer da Douta Procuradoria ratificado. R. decisão reformada. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22590155720158260000 São José dos Campos, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 20/06/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016)
destaquei

Ante o exposto
,

dou provimento
ao recurso, para
confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida a fim de determinar a nomeação de perito visando à localização do imóvel penhorado de matrícula nº 7.046 do CRI de Nova Ubiratã/MT
, antigo nº 21.946 do CRI de Sorriso/MT, bem como determinar o regular prosseguimento da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025